Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-90.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001546-90.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGNA TEREZA CALHEIRA Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR TRAFEGANDO SEM UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM E PROVA FOTOGRÁFICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por suposta infração ao art. 167 do CTB, consistente na não utilização de cinto de segurança, com pretensão de desconstituição do ato administrativo e afastamento da penalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor; (ii) estabelecer se o auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade suficiente para sustentar a penalidade; (iii) determinar se a ausência de abordagem do veículo ou de registro fotográfico invalida a autuação. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia da Fazenda Pública não implica presunção automática de veracidade, pois os interesses públicos são indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC, permanecendo com o autor o ônus probatório. O auto de infração de trânsito possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar vício ou inexistência do fato, o que não ocorre sem prova robusta em sentido contrário. A descrição detalhada do agente público no auto de infração constitui meio idôneo de comprovação da infração, especialmente em se tratando de constatação visual direta. A legislação de trânsito não exige abordagem do veículo nem registro fotográfico para validade da autuação por ausência de cinto de segurança, conforme art. 280, § 3º, do CTB. A exigência de prova tecnológica para todas as autuações comprometeria o exercício do poder de polícia administrativa, que goza de autoexecutoriedade e coercibilidade. Não há configuração de prova diabólica, pois o autor poderia produzir prova testemunhal ou técnica, tendo inclusive renunciado à produção probatória ao requerer julgamento antecipado. A ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção do ato administrativo impõe a manutenção da penalidade aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade quando envolvidos interesses indisponíveis. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário. A autuação por não uso de cinto de segurança dispensa abordagem do veículo e registro fotográfico quando constatada diretamente pelo agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 167 e 280, § 3º; CPC, arts. 344, 345, II, 373, I, e 85, §§ 1º e 11; Resolução CONTRAN nº 619/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0008729-62.2019.8.19.0028, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 06.07.2022; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1010816-90.2023.8.26.0269, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 14.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001546-90.2020.8.05.0113, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna – BA, apelante AGNA TEREZA CALHEIRA e apelado MUNICÍPIO DE ITABUNA – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III